Tribunal: TJMT
Processo: 1019617-90.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019617-90.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PATRICIA ROCHA TOZATTO - CPF: 622.153.539-53 (APELANTE), JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO - CPF: 017.609.721-00 (ADVOGADO), ALESSANDRO MARCONDES ALVES - CPF: 377.972.551-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE FATURA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – REVISIONAL DE CONSUMO
– ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA MENSAL – PERÍCIA COMPROBATÓRIA QUE ATESTA REGULARIDADE DA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

“Não há falar em irregularidade na apuração do consumo questionado, quando a perícia judicial aponta que o equipamento instalado se encontra devidamente faturado com base no real consumo do serviço utilizado pelo usuário, bem como medido e lido por aparelho adequado e nos padrões exigidos pelo INMETRO”
(TJ-MT 10285967520178110041 MT, Relatora DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 25/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2021).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1019617-90.2018.8.11.0041

APELANTE:

PATRICIA ROCHA TOZATTO

APELADA:

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVICOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PATRICIA ROCHA TOZATTO
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Jones Gattass Dias
, lançada nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de fatura c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais

ajuizada em face da
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVICOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, bem como condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante
sustenta que propôs a presente demanda em face da apelada tendo por objetivo revisar e readequar a fatura de água do mês de abril/2018 cujo consumo ultrapassou a média mensal de 12 m3.

Alega que as provas produzidas nos autos, pericial e documental, devem ser analisadas como um todo, sendo que ao se fazer uma análise pormenorizada resta evidente que a fatura em questão está totalmente fora da média dos meses anteriores, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, para julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial.
(Id 121323333)

Contrarrazões ofertadas no Id 121323342.

Preparo recolhido no Id 121323335.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
PATRICIA ROCHA TOZATTO
ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de fatura c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais

ajuizada em face da
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVICOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
, onde narra, em sua inicial, que é usuária dos serviços de água e esgoto fornecidos pela ré, sendo seu imóvel registrado sob a matrícula de no 453449-2.

Aduz que o consumo mensal de água, apurado no mês de abril de 2018 é exorbitante e não condiz com o consumido no âmbito familiar, bem como complementa que não foi constatado vazamentos ou outro problema na tubulação de água do local.

Diante disso pretendeu: I) a suspensão de exigibilidade da fatura discutida, II) continuidade do fornecimento de água, III) abstenção de incluir o nome de seu esposo e o seu no cadastro de proteção ao crédito, IV) autorização para caucionar o valor que entende devido (R$129,00), V) a inversão do ônus da prova, VI) a confirmação da medida liminar com a emissão de taxa de consumo de acordo com a média de consumo do ano de 2017, VII) uma indenização por dano moral, VIII) a condenação da ré nas despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Após regular tramitação da demanda, o Magistrado condutor do feito, sob o fundamento de que ficou demonstrada a legitimidade da cobrança em razão do laudo pericial atestar que o hidrômetro
“estava em pleno funcionamento”
, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, no qual a apelante recorre reiterando a tese inicial.

Pois bem. Inicialmente, faz-se necessário apontar a existência de relação de consumo entre as partes, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços, estatuídos nos artigos 2o e 3o do CDC.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora, ora apelante, solicitou vistoria no hidrômetro, a qual foi realizada pela concessionária nas data de 03/05/2018 e 07/05/2018, momento em que restou constatado a ausência de defeito no aparelho medidor, confira:

“HD funcionando corretamente sem vazamento nas conexões do cavalete, executado teste até a caixa e não foi encontrado vazamento, a cliente Patrícia, fez a instalação de um eliminador de ar , a mesma informa que passou ar no HD no mês em que ocorreu o aumento, não há vazamento no imóvel”
(Id 121323278)

“HD externo está lacrado e na posição correta, não há vestígios de vazamentos próximo do cavalete, no imóvel moram 03 pessoas e possui 01 reservatório de 2.000lts, HD está funcionando corretamente, leitura 952, usuário foi orientado a realizar testes de vazamentos interno, pois o que aparenta em momento da vistoria”
(Id 121323279)

Observa-se, ainda, que o laudo pericial juntado no Id
121323305
, restou constatado a legalidade da cobrança da fatura discutida no presente feito.

“
VI - CONCLUSÃO:

Nos testes realizados, o hidrômetro referencial é sempre o Hydrus

ultrassônico comparando com o instalado pela Empresa que foi constatado que a parte autora está consumindo 443 litros de água diários, tendo o hidrômetro da Águas Cuiabá computado, somente, 340 L, isto é, consumindo mais água do que efetivamente está pagando.

Não foram encontrados vazamentos na parte interna do objeto

periciado”

Aliás, a questão foi muito bem apreciada pelo Magistrado singular, consoante se verifica do excerto que ora se transcreve,
ipsis litteris
:

“(...)
O laudo pericial foi bastante esclarecedor ao apontar que o hidrômetro
“estava em pleno funcionamento”,
que inexiste ponto de vazamento na residência da autora, que a parte autora
“está consumindo mais água do que efetivamente

está pagando”
, que o aparelho de hidrômetro possui lacre do INMETRO e se encontra instalado corretamente e lacrado na entrada de alimentação e saída de consumo.

A parte ré concordou com o laudo pericial
e a parte autora não impugnou o conteúdo, não apresentou nenhum elemento técnico capaz de infirmar o laudo pericial do perito do juízo prevalecendo a sua presunção de veracidade.

Destaco que não há documentação que revela a existência de vazamentos no hidrômetro da residência, quanto mais há indícios de falha na prestação de serviços, uma vez que a ré, verificou a integridade da leitura dos equipamentos acreditados, bem como ofereceu prazo para que a autora apresentasse documentos para abertura do processo de vazamento (Id 13999565), todavia, se mantive inerte”

Assim, apesar das suposições realizadas pela recorrente em suas irresignações, inexistem provas ou materialidade com higidez suficiente para desconstituir a apuração e o parecer técnico emitido, e por corolário, o resultado da sentença atacada.

Nesse sentido, seguem algumas orientações jurisprudenciais, que refletem o entendimento dominante:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SERVIÇOS DE ÁGUA – ALEGAÇÃO COBRANÇA DE VALORES DISCREPANTES DA MÉDIA DE CONSUMO – PERÍCIA COMPROBATÓRIA DA REGULARIDADE DAS COBRANÇAS – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Não há falar em irregularidade na apuração do consumo questionado, quando a perícia judicial aponta que o equipamento instalado se encontra devidamente faturado com base no real consumo do serviço utilizado pelo usuário, bem como medido e lido por aparelho adequado e nos padrões exigidos pelo INMETRO” (TJ-MT 10285967520178110041 MT, Relatora DES. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 25/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2021)”
(TJ-MT 00185386420168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/04/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação REVISIONAL CONTRATUAL – IMPROCEDÊNCIA –
ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS DE ÁGUA – PERÍCIA COMPROBATÓRIA DA REGULARIDADE DAS COBRANÇAS – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DÉBITOS EXISTENTES – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em irregularidade na apuração do consumo questionado, quando a perícia judicial aponta que o equipamento instalado se encontra devidamente faturado com base no real consumo do serviço utilizado pelo usuário, bem como medido e lido por aparelho adequado e nos padrões exigidos pelo INMETRO”
(TJ-MT 10414714320188110041 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 09/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10% para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022